Tribunal: TJDFT
Processo: 0736273-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736273-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI AGRAVADO: COORDENADORA RAYANE MONTEZUMA LEÃO, DA COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTOS E CONTRATOS DA SEDUH, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo interno interposto por Cabo Branco Administração de Bens Próprios e Participações Eireli contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 40772271), que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte ora agravante. Nas razões recursais (ID 41609030), a recorrente relata que a decisão monocrática ora agravada não conheceu do agravo de instrumento sob os seguintes fundamentos: a) o depósito em dinheiro realizado para amparar a concessão do pedido liminar na primeira instância é ato incompatível com a vontade de recorrer; e b) a decadência e a prescrição “devem ser apreciadas no Juízo de origem no momento oportuno, em respeito ao duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância.” Sustenta que o deferimento de seu pedido subsidiário na primeira instância não subtrai seu interesse recursal para obter o acolhimento do pedido principal. Alega que a decisão objeto do agravo de instrumento avançou sobre o mérito da causa em relação às teses de decadência e prescrição, motivo pelo qual seria cabível o conhecimento do referido recurso quanto a essas matérias, para evitar preclusão. Diz que a decisão ora agravada é omissa quanto aos pedidos subsidiários apresentados na petição de agravo de instrumento. Defende seu interesse em recorrer contra: “a) o indeferimento do pedido liminar principal; b) o indeferimento do primeiro pedido liminar sucessivo; c) o indeferimento da alegação de decadência; d) o indeferimento da alegação de prescrição; e e) as omissões incorridas pelo MM. Juízo de origem ao analisar o mérito das teses de decadência e prescrição dos preços públicos em questão”. Aponta violação aos artigos 48, II, 139, I, 236, 1.000, 1.015, II, todos do CPC e ao artigo 5o, caput c/c inciso LV, da Constituição Federal. Reitera os argumentos apresentados na peça de agravo de instrumento. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão unipessoal desta Relatoria. Nas contrarrazões (ID 43744637), o Distrito Federal requer, preliminarmente, que o agravo interno não seja conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso. O Ministério Público oficia pelo não conhecimento do recurso, em razão da superveniente prolação de sentença na origem (ID 44129256). O Distrito Federal apresentou petição para informar a prolação da sentença e requerer o não conhecimento do recurso (ID 46097525). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise do processo originário, verifica-se que, em 16/1/2023, foi proferida sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada pela impetrante, ora agravante (ID 146685722). Assim, em razão da prolação de sentença definitiva na primeira instância, conclui-se que a análise da pretensão apresentada no agravo de instrumento foi prejudicada, ante a perda superveniente do objeto do recurso. Como consequência, fica prejudicado o conhecimento do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. A propósito, há julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488188/SP. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Corte Especial. Data Do Julgamento: 7/10/2015. Data Da Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015. RB vol. 627 p. 38. REVPRO vol. 252 p. 273) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) A respeito da perda superveniente do interesse recursal, esta 2a Turma Cível do TJDFT já adotou o seguinte posicionamento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 192/209) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora